Tribunal: STF
Processo: ARE 1418066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. PAGAMENTO DE SALÁRIO RETIDO. DEZEMBRO/16. INDEVIDO. COMPROVAÇÃO ADIMPLEMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS. APELO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à análise do direito da parte autora/apelante ao recebimento dos proventos relativo ao mês de dezembro de 2016, que supostamente deixou de ser pago pela Edilidade. 2. Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais não pagas, como contraprestação dos serviços prestados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, §3º, da Constituição da República. 3. Em verdade, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa e não possui qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a municipalidade se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito. 4. No caso em apreço, a própria autora, através de ficha financeira e extratos bancários, comprova a percepção dos proventos no mês de dezembro/16. Também junta contracheque relativo ao 13º salário, também adimplido nesse mês. 5. Ora, analisando detidamente os extratos bancários percebe-se que os proventos vinham sendo pagos desde o primeiro mês da formalização do contrato e que o pagamento em duplicidade, no mês de dezembro, refere-se aos proventos daquele mês laborado e ao 13º salário. 6. Fica claro que os proventos eram pagos no final de cada mês, referentes ao mês já laborado, o que afasta a alegação autoral de que os proventos de dezembro deveriam ter sido adimplidos apenas em janeiro/17, quando o contrato já estava findado. 7. Não se está aqui a analisar se o valor constante do extrato bancário assemelha-se àquele constante na ficha financeira colacionada. Nos moldes do pleito autoral importa, apenas, verificar se existiu ou não o adimplemento dos proventos do mês pleiteado e os extratos bancários são provas robusta de que a Edilidade cumpriu com o acordado. 8. Apelo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º e 37, caput, I, IX, X, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente